Tribunal: STF
Processo: RE 194518
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS USADOS: PROIBIÇÃO PELA PORTARIA
Nº 08, DE 13.05.91, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, EM DETRIMENTO DE PESSOAS DOTADAS DE MENOR
CAPACIDADE ECONÔMICA.
1.      Ao julgar o R.E. nº 203.954, de que foi Relator o
Ministro ILMAR GALVÃO, apreciando questão idêntica, considerou o
Plenário do Supremo Tribunal Federal inocorrente a alegada violação
ao princípio da isonomia.
2.      Vale dizer, teve por constitucional a Portaria nº 08, de
13.05.1991, que proibiu a importação de automóveis usados.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos no precedente, o
presente R.E. é conhecido e provido, para o fim de ficar indeferido
o Mandado de Segurança.